Tribunal: TJSP
Processo: 2140747-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140747-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
CARVALHO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
2
Habeas Corpus no 2140747-68.2020.8.26.0000
Autos de origem no 7003887-02.2008.8.26.0224
Impetrado: 1a Vara das Execuções Criminais/Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ANDERSON CARVALHO SANTANA
Voto no 39464
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Ausência de notícia de que o paciente estaria sob
risco iminente Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de ANDERSON CARVALHO SANTANA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba.
Narra, de início, que o paciente, que se
encontra preso, se enquadra no grupo de risco do COVID-19,
considerando que sofre de hipertensão arterial. Não obstante, a
autoridade impetrada indeferiu o pedido de substituição do
cárcere por prisão domiciliar.
Nesse
contexto,
ressalta
as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça relativas ao
tema, sustentando ser de rigor a concessão do benefício. Aduz,
ademais, que a unidade prisional não conta com recursos
suficientes
e
infraestrutura
adequada,
revelando-se
desproporcional a manutenção da custódia. Além disso, a
Penitenciária em que se encontra já registrou casos de infecção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
3
pelo vírus.
Requer, assim, a expedição alvará de
soltura, concedendo-se a prisão domiciliar ao paciente (fls.
01/05).
A liminar foi indeferida à fls. 27/29.
Prestadas as informações de estilo (fls.
32/33), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, por sua
denegação (fls. 36/43).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De
início,
registra-se
que,
conforme
relatado, a impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, conforme informado, o paciente
cumpre pena no regime fechado, em razão de oito execuções que
possui, por toda sorte de delitos, inclusive roubo qualificado e
extorsões mediante sequestro (fls. 09/14), com vencimento de
pena previsto apenas para 31/07/2119.
Nesse diapasão, ainda que se entenda pela
possibilidade, com fulcro no art. 117, da LEP, de substituição por
prisão domiciliar, mesmo em se tratando de condenados em
cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a concessão
do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta, análise esta que deve ser
procedida pelo Juízo competente, qual seja, o Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
4
Execuções Criminais, como na presente hipótese ocorreu.
Com isso, não comportaria referida matéria
sequer conhecimento, já que a análise de questões envolvendo
incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita pelo
recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
5
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
6
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Tem-
se, todavia, que corresponde ela, como o próprio nome diz, à
mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
7
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente caso, ainda que apresente o ora
paciente o quadro de saúde aqui relatado, não há elementos a
justificar a concessão da prisão domiciliar em seu favor, a qual
deve ser tida, como já adiantado, como excepcional. Outrossim,
não há qualquer comprovação de que não vem o paciente
recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o tratamento
médico que supostamente se faz necessário, tampouco de que,
fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de contágio.
Ao reverso, do quanto consignado no relatório de saúde de fls.
07, datado de 05/06/2020, verifica-se que o paciente encontra-
se em bom estado geral, “(...) deambulando sem claudicação, eupneico,
afebril, sem queixas durante a consulta, em tratamento de hipertensão
arterial com captopril... (...) vale ressaltar que o presídio encontra-se em
isolamento social, não sendo permitida a entrada de visitas, e não sendo
realizado trânsito de detentos tanto regional quanto da capital, sendo
assim a probabilidade do mesmo contrair tal enfermidade pandêmica é
menor no cárcere do que se o mesmo estivesse em liberdade, e dispomos
de respaldo do HEM (Hospital Estadual de Mirandópolis) quando
necessário. Não apresentou quadro clínico para este tipo de patologia
durante consulta.”.
Não
se
vislumbra,
outrossim,
qualquer
ilegalidade na decisão combatida, a qual consignou que: “(...) a
análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida
demonstração da necessidade da medida. E no caso dos autos não há razão
para que seja concedida medida de urgência ao reeducando, tendo em vista
que a patologia em si não infere que ele necessite da prisão domiciliar, nem
que esteja mais vulnerável na prisão do que estaria em liberdade, recebendo,
ademais, o tratamento de que necessita no interior da unidade, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
8
verifica no relatório médico de pág. 27. Por fim, consigno que estão sendo
tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos
de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em
isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e
limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional, de acordo com a
Portaria Interministerial n. 07 de 18 de março de 2020. Assim, não havendo
a comprovação de efetivo risco maior do que se estivesse em liberdade,
indefiro o pedido de prisão domiciliar em relação ao sentenciado ANDERSON
CARVALHO SANTANA, Execução no 717.100, recolhido no(a) Penitenciária I
de Mirandópolis/SP.” (fls. 21/22).
Esclareceu ainda o Magistrado singular, nas
informações prestadas, que “(...) Os presos que estiveram na mesma
cela ou pavilhão do recluso com a suspeita do Covid foram isolados por 14
dias e o banho de sol é realizado em horários distintos, bem como todo
sentenciado que chega na unidade permanece isolado por 14 dias. A
penitenciária também procede à desinfecção do piso das celas e das
superfícies e grades com hipoclorito e os presos são orientados sobre a
higienização com água e sabão e caso algum detento apresente os
sintomas, a unidade entra em contato com a vigilância epidemiológica. As
medidas de prevenção também estão sendo adotadas quanto aos
servidores da unidade. Os sentenciados que fazem parte do grupo de
risco foram realocados em um pavilhão único para melhor monitoramento,
bem como tem sido realizada busca ativa de sentenciados com sintomas
gripais para pronto atendimento do setor de saúde. Assim, não havendo a
comprovação de que o sentenciado corre efetivo risco maior do que se
estivesse em liberdade este Juízo indeferiu o pedido da defesa.” (fls.
32).
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
9
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
10
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140747-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39464 - JS
11
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Destarte, não se vislumbra estar o paciente
submetido à situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, o requerimento é
genérico, não tendo a impetrante demonstrado, concretamente, a
justificação do deferimento do pleito.
Por todo exposto, não se vislumbra, ao menos
por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator